Tribunal: STF
Processo: ARE 1465399
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL.



    1. A declaração da extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela instância “a quo” acarreta a perda do objeto do Agravo em Recurso Extraordinário. 



    2. As alegações trazidas no presente recurso constituem indevida inovação recursal. Na petição do Recurso Extraordinário a parte recorrente limitou-se a sustentar a violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, ambos da CF/1988, sem abordar especificamente a questão da prescrição da pretensão punitiva.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.